Tribunal: TJMT
Processo: 1002856-16.2023.8.11.0006
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1002856-16.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Professor]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LUCINEIA ETIENE DE SOUZA - CPF: 361.871.781-49 (RECORRENTE), CLAIZA AGUSTINI IMIANI - CPF: 054.399.801-05 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002856-16.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1002856-16.2023.8.11.0006

Recorrente:
Lucineia Etiene de Souza.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -
AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS PROVENIENTES DE ATIVIDADES EXTRACLASSES
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

De acordo com o art. 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito pleiteado incumbe à parte autora. Ausentes as provas para subsidiar o pedido feito na petição inicial, a improcedência da demanda é medida que se impõe. Ademais, a carreira dos professores do município de Cáceres-MT é disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.o 47/2003. O pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal n.o 11.738/2008.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002856-16.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1002856-16.2023.8.11.0006

Recorrente:
Lucineia Etiene de Souza.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Lucineia Etiene de Souza
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres-MT.

Sentença
(Id. 224982731)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 224982738): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1002856-16.2023.8.11.0006

Recurso Cível Inominado n.°
1002856-16.2023.8.11.0006

Recorrente:
Lucineia Etiene de Souza.

Recorrido:
Município de Cáceres-MT.

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela autora, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação de cobrança proposta por Lucineia Etiene de Souza em face do Município de Cáceres-MT,
na qual alega, em síntese, que é servidora pública municipal, contratada como professora da rede pública de educação básica desde o ano de 2018, sendo que sua jornada variou de 20 (vinte) a 30 (trinta) horas semanais.

Assim, em razão de ser contratada como professora, com carga horária de 20 (vinte) e 30 (trinta) horas semanais, deve receber horas extras de 1/3 (um terço) pela atividade extraclasse, requerendo seja aplicado ao seu contrato de trabalho a Lei Federal n.o 11.738/2008, que reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasses, bem como devem receber o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

A Lei Federal n.o 11.738/2008 reserva o percentual mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

A carreira dos professores do município de Cáceres-MT é disciplinada pela Lei Complementar Municipal n.o 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários e prevê, em seu art. 28:

“
O Profissional da Educação Municipal desempenhará suas atividades na educação infantil e no ensino fundamental e na Educação de Jovens e Adultos nos seguintes regimes de trabalho:

I - Professor:

a) 25 (vinte e circo) horas semanais.

b) 40 (quarenta) horas semanais.

II - Professor Técnico-pedagógico: será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo oito horas diárias com intervalo de 02 (duas) horas ou 30 (trinta) horas semanais, perfazendo jornada diária de 06 (seis) horas corridas.

III - Agente Educacional, Auxiliar de Desenvolvimento Infantil e Apoio Educacional: será de 40 (quarenta) horas semanais, sendo 08 (oito) horas diárias com intervalo de 02 (duas) horas. (Redação dada pela Lei Complementar no
167
/2021)

§ 1o O regime de trabalho do Profissional da Educação, em efetivo exercício da docência, inclui uma parle de horas-aulas efetivamente em sala de aula e uma parte de horas-atividades.

§ 2o 25% (vinte e cinco por cento) dos regimes de trabalho, ou o percentual praticado, a que se refere o Caput deste artigo, correspondem a horas-atividades e são destinadas á preparação e estudos, pesquisas, planejamento, atualização e/ou aperfeiçoamento profissional, avaliação das atividades pedagógicas, colaboração com a administração da escola, reuniões pedagógicas, articulação com a comunidade, de acordo com o projeto pedagógico de cada escola.

§ 3o Os professores efetivados em concurso público para regime de trabalho de 20 (vinte) horas semanais serão enquadrados no regime de trabalho de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

§ 4o O acréscimo de cinco horas no regime de trabalho para o profissional de que trata o parágrafo anterior, corresponde a 50% (cinquenta por cento) do total de horas atividades praticado pelo professor efetivo com regime de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais.

§ 5o O enquadramento do Professor de que traia o § 3o deste Artigo será opcional, cabendo ao profissional apresentar requerimento à administração municipal se for do seu interesse.

§ 6o A jornada de trabalho dos servidores ocupantes do cargo de que trata o caput deste artigo poderá ser ampliada pela Administração Pública, mediante DECRETO, para atender, única e exclusivamente, às situações excepcionais, temporárias e de interesse público, observado o limite máximo de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.

§ 7o Será assegurada a proporcionalidade da remuneração aos professores que tiverem a jornada de trabalho ampliada na forma do § 6o

§ 8o A ampliação da jornada de trabalho de que trata o § 6o será opcional, cabendo a opção ao profissional da educação, na forma a ser estabelecida pelo DECRETO regulamentar. (Redação acrescida pela Lei Complementar no
158
/2021)”.

Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida.

Entretanto, no caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal n.o 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.

O que se percebe é que a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que laborou em regime de jornada extra.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a jornada extra alegadamente desempenhada
.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer que a reclamante alega que foi contratada como professora da rede pública de educação básica nos anos de 2018, 2021,2022 e 2023.

2. Relata, ainda, a reclamante que, no caso em tela, a jornada de trabalho variou de 20 (vinte) horas semanais (2018, 2021 e 2022) e 30 (trinta) horas semanais (2023), alega que deveria ter trabalhado 06 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) em atividade extraclasse, mas, tendo trabalhado 20 e 30 horas em atividades em regência de turma, faz jus ao recebimento da diferença a título de horas extras.

3. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

4. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários.

5. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.

6. Nesse sentido, verbis:

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.

2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários.

3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais.

4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO.

6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.” (N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023).

“RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROFESSOR - MUNICIPIO DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - LEI FEDERAL No 11738/2008 - 1/3 DA CARGA HORÁRIA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é Servidora Pública contratada pelo Município de Cáceres/MT, exercendo a função de Professora. Relata que deveria trabalhar por “6 horas e 40 minutos das 20 horas semanais (1/3) em atividades extraclasse, mas, tendo trabalhado 20 horas em atividades em regência de turma, faz, assim, jus ao recebimento da diferença a título de horas extras”. 2. A sentença proferida nos autos reconheceu “a atividade extraclasse faz parte da grade horária do professor, já estando agregado na remuneração mensal do contratado, podendo o mesmo utilizar de 1/3 de sua carga horária para o preparo das aulas”, julgando improcedentes os pedidos da inicial. 3. Nos termos da Lei federal no 11.738/08, a composição da jornada de trabalho deve observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos e 1/3 (um terço) da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.4. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais está definida pela Lei Complementar Municipal de Cáceres no 47/2003, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. 5. Logo, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. Contudo, em que pese às alegações da parte Autora, não há qualquer documento que ampare sua pretensão. 6. É cediço que as atividades “extraclasses” não podem ser confundidas com hora extra, já que, conforme estipulado pela Lei no 11.738/2008, os profissionais do magistério público devem reservar 1/3 (um terço) de sua jornada de trabalho para o desenvolvimento de suas aulas, e demais práticas profissionais. É certo, inclusive, que as referidas atividades devem ser remuneradas, consoante a própria lei, entretanto, o que se discute nestes autos não é o recebimento desta verba, mas da hora extra. Desse modo, é importante consignar que os Tribunais Pátrios possuem entendimento basilar no sentido de que a atividade extraclasse não caracteriza hora extra, e, se dentro do 1/3 estipulado pela legislação mencionada, não há que se falar em pagamento extraordinário.

7. A propósito:“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PROFISSIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO – RECEBIMENTO DE HORA EXTRA – RECEPÇÃO DOS ALUNOS E POSTERIOR ENTREGA AOS RESPONSÁVEIS – ALTERAÇÃO NO HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA – NÃO COMPROVAÇÃO – ATIVIDADE EXERCIDA POR OUTRO PROFISSIONAL – DESENVOLVIMENTO DE AULAS E DEMAIS PRÁTICAS EM CASA – ATIVIDADE EXTRACLASSE QUE NÃO SE CONFUNDE COM HORA EXTRA – LEI 11.738/2008 – 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO QUE DEVE SER DESTINADA À ATIVIDADES EXTRACLASSE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EXCESSO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Embora tenha sido tecido a narrativa de que a Autora, ora Recorrente, desenvolvia atividades incompatíveis com sua função, o que demandava sua chegava antecipada e estadia prolongada na instituição, isto restou desconstituído consoante documento que atesta a realização da atividade por outro profissional. 2 – É pacífico, no ordenamento jurídico hodierno, a inteligência de que o desenvolvimento de atividades extraclasse não se confunde com realização de hora extra, sendo que em eventual excesso, a comprovação é incumbência do Autor, conforme disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (N.U 0004410-46.2013.8.11.0008, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/07/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)” “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PROFESSOR MUNICIPAL DE CÁCERES – PLEITO DE RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS DERIVADAS DE ATIVIDADE EXTRACLASSE – NÃO COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS DIREITOS ALEGADOS - LEI FEDERAL No 11738/2008 QUE RESERVA O PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3 DA CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei Federal no 11738/2008, reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. 2. A carreira dos professores do município de Cáceres é disciplinada pela Lei Complementar Municipal de Cáceres número 47/2003, que dispõe sobre o plano de carreira dos profissionais da educação, seus respectivos cargos e salários. 3. Conforme bem analisado pelo juiz de primeiro grau, o pagamento de horas extras só é devido quando há trabalho prestado além da carga horária legalmente estabelecida. No caso em questão, a carga horária dos professores municipais já está definida pela lei municipal, que observou as disposições da Lei Federal no 11.738/2008. Portanto, não há qualquer irregularidade na carga horária dos professores municipais. 4. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95. 5. Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e, NEGO-LHE PROVIMENTO. 6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. É como voto. (N.U 1003267-59.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023)”8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.” (N.U 1002641-40.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

9. Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3o do CPC”.

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024